Tribunal: TJDFT
Processo: 0754077-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754077-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA AGRAVADO: RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP. A Agravante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à gratuidade de justiça. Instada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 54612607), a Agravante juntou os extratos bancários de IDs 55517359, 55516192, 55516193, 55516194, 55516195 e 55516196. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir a hipossuficiência financeira da Agravante. Conforme salientado na decisão de ID 54612607, em se cuidando de pedido de gratuidade de justiça formulado no cumprimento de sentença, após o indeferimento do benefício na fase de conhecimento, é preciso que fique demonstrada a superveniência de algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Os extratos bancários juntados aos autos não bastam à comprovação da superveniência da hipossuficiência financeira da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto o recolhimento do preparo conforme determinado na decisão de ID 54612607. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator